Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-33.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016895-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – CARACTERIZADO – CORREÇÃO VIA ACLARATÓRIO - POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Conquanto sustente a parte embargante a ocorrência de contradição.

Erro material verificado.

Possibilidade de esclarecimento pela via dos aclaratórios.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e por maioria negou-lhe provimento, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Nos termos do julgamento, restou mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:

Pelo exposto,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente, relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de contradição no acórdão, porquanto por ocasião da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma da Lei (9.099/95, art. 55) foi condenado em percentual indicado sobre a causa de pedir e não sobre a condenação.

Contrarrazões no Id 189216678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito,
acolho
os embargos.

A hipótese em comento traduz-se em inequívoca circunstância caracterizadora de erro material (erro de digitação).

Por ocasião das disposições finais do voto deste Relator restou assim consignado:

“
Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa.
” (destaquei)

Ocorre, todavia, que conquanto tenha havido condenação na sentença que restou mantida por ocasião do julgamento do recurso inominado, restou a condenação ao pagamento de honorários com base no valor corrigido da causa, o que não e aventa adequado à hipótese em que houve condenação.

Exatamente daí decorre o erro material, eis que embora estipulado o percentual, por ocasião da sua aposição textual restou consignado não sobre a condenação, mas sim sobre o valor atualizado da causa.

Referida conclusão advém tanto da norma processual geral (CPC, art. 85, §2º), quanto da norma especial (Lei nº 9.099/95, art. 55).

Nesse sentido é que o acórdão merece reparo para o fim de corrigir o erro material verificado.

A norma constante do art. 1.022, inciso III do CPC autoriza a correção de erro material por via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é assente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, não apresenta em seu texto erro material.
3. O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração não diz respeito a equívoco nas razões da decisão tomada pelo órgão julgador, mas "[...] apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. [...]" (Acórdão n.821833, 20010110760133APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 73).
4. (...). 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1082961, 07018784220178070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS,

Terceira Turma Recursal,
data de julgamento: 13/3/2018
, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para, corrigir erro material verificado no acórdão para que
onde se lê
: “
Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
”
se leia:
“
Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação
.”.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024